Tribunal: STF
Processo: HC 261044
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que não conheceu do Habeas Corpus — HC 1.018.159/SC.



    Ao final, busca-se:



    a) A concessão da medida liminar, nos termos acima pleiteados;



    b) A requisição de informações à autoridade coatora, a Egrégia Sexta Turma do STJ;



    c) A posterior oitiva do douto representante do Ministério Público Federal;



    d) No mérito, a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus para:



    d.1) Converter a prisão domiciliar da paciente em definitiva, garantindo que ela possa cumprir o restante de sua pena nesta modalidade, como medida de respeito à sua dignidade e ao seu direito à vida;



    d.2) Subsidiariamente, anular o acórdão proferido pelo STJ, determinando que aquela Corte julgue o mérito do HC nº 1018159/SC, analisando as nulidades da condenação e a desproporcionalidade da pena (doc. 1, p. 3).



    É o relatório. Decido.



    A decisão impugnada tem a seguinte fundamentação:



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de DANIELLE DA SILVA, contra acórdão do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO que negou provimento à revisão criminal nº 5006872-20.2025.4.04.0000/RS.



    A paciente foi condenada, com trânsito em julgado em 28/06/2016, à pena total de 38 (trinta e oito) anos, 4 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 33 c/c art. 40, I e VII, da Lei nº 11.343/2006 (por três vezes), no art. 35 c/c art. 40, I e VII, da mesma lei, e no art. 273, §§ 1º e 1º-B, I, do Código Penal.



    A defesa sustenta nulidade da condenação por erro na identificação da substância entorpecente — condenação por tráfico de ecstasy, quando laudo pericial atestaria tratar-se de clobenzorex — e por tráfico de anabolizantes, quando laudo teria constatado que os frascos continham apenas água.



    Argumenta também desproporcionalidade da pena, violação ao princípio da isonomia frente a corréus, ausência de materialidade, bis in idem na dosimetria e afronta à dignidade humana em razão de grave enfermidade (artrite reumatóide) incompatível com retorno ao cárcere. (fls. 2/5).



    O Ministério Público Federal apresentou parecer pelo não conhecimento do Habeas Corpus ou, subsidiariamente, pela denegação da ordem.



    Aduziu tratar-se de Habeas Corpus substitutivo de recurso próprio, não cabível segundo a orientação do STF e do STJ, e de mera reiteração de pedido já apreciado em Habeas Corpus anterior (HC 1014790/RS).



    Apontou instrução deficiente, ausência de peças essenciais e inexistência de ilegalidade flagrante que justificasse concessão de ofício. (fls. 173/178).



    O acórdão do Tribunal de origem consignou que a revisão criminal não serve para reavaliar amplamente fatos e provas, exigindo-se observância às hipóteses restritas do art. 621 do CPP.



    Reconheceu que as alegações defensivas refletem inconformismo com o mérito da condenação, sem apresentação de prova nova ou demonstração de que a decisão contrariou texto expresso de lei ou a evidência dos autos.



    Assinalou ainda que várias teses já haviam sido examinadas e rejeitadas em feitos anteriores, como o HC nº 5040025-88.2018.4.04.0000/SC e a Revisão Criminal nº 5020375-16.2022.4.04.0000/RS. (fls. 6/18)



    O pedido liminar foi indeferido.



    Vieram os autos com as informações prestadas pelo juízo de primeiro grau, que reproduziu trechos da sentença condenatória e esclareceu que a apreensão de “ecstasy” atribuída à paciente referiu-se, na verdade, a outros corréus, mas que, em relação ao clobenzorex e a medicamentos apreendidos, havia prova da ilicitude, pois não possuíam registro na Anvisa. (fls. 168/171 e 181/252)



    É o relatório. DECIDO.



    O presente writ foi impetrado como substitutivo de recurso próprio, o que não se admite. Com efeito, a jurisprudência consolidada desta Corte, à luz da Súmula 693 do Supremo Tribunal Federal, tem reiteradamente assentado que o habeas corpus não deve ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, admitindo-se, todavia, a superação dessa limitação técnica em hipóteses de flagrante ilegalidade ou constrangimento manifestamente injusto, o que não se vislumbra na hipótese vertente. Nesse sentido HC 535.063-SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 10/06/2020.



    Assim, compete inicialmente aferir se o caso concreto apresenta situação teratológica ou manifesta ilegalidade capaz de excepcionar a regra.



    A defesa sustenta nulidades e erros materiais na decisão condenatória, com ênfase na alegada divergência entre a denominação popular da substância ilícita e o conteúdo do laudo pericial, bem como supostos vícios na dosimetria, requerendo revisão da pena.



    O acórdão proferido na revisão criminal impugnada analisou de forma detalhada cada um dos fundamentos invocados pela defesa e concluiu pela ausência dos requisitos do art. 621 do Código de Processo Penal, destacando a inexistência de prova nova ou contrariedade à evidência dos autos, e consignou que os argumentos relativos à suposta ausência de materialidade (condenação por “ecstasy” quando apreendido "clobenzorex", e tráfico de anabolizantes que conteriam apenas água) já haviam sido submetidos ao crivo jurisdicional em Habeas Corpus e revisões anteriores, sendo afastados mediante exame das provas produzidas.



    Ressaltou-se que, embora a sentença tenha reconhecido não haver laudo definitivo quanto a determinada porção atribuída a outros réus, havia robusta prova pericial e testemunhal quanto às substâncias vinculadas à paciente, as quais eram de comercialização proibida por ausência de registro na Anvisa.



    Com relação a dosimetria da pena e alegada desproporcionalidade, o Tribunal de origem asseverou que a fixação da pena considerou a gravidade concreta da conduta, a quantidade e diversidade das substâncias, a transnacionalidade do tráfico e a utilização de adolescente, circunstâncias que justificam a exasperação e o regime inicial fechado, ainda que em comparação com corréus, não verificando qualquer ilegalidade, e destacou ainda que a tese de concurso formal ou crime único, foi afastada de forma fundamentada na condenação reconhecendo que as condutas ocorreram em contextos fáticos autônomos e com objetivos distintos, inviabilizando a aplicação das regras mais benéficas pretendidas pela defesa.



    Assim, concluiu que o pedido configurava mera rediscussão do mérito da condenação, sem elementos probatórios novos ou demonstração de contrariedade manifesta à lei ou à evidência dos autos, finalidade para a qual a revisão criminal não se presta.



    Não se identifica, na decisão impugnada, qualquer mácula que revele teratologia ou ilegalidade manifesta.



    Com efeito, a peça inaugural limita-se a reiterar, de forma genérica e desprovida de elementos novos, teses já exaustivamente apreciadas e devidamente afastadas pela instância precedente, cuja fundamentação se mostra sólida, coerente e alinhada à jurisprudência consolidada desta Corte e do Supremo Tribunal Federal.



    Com relação a condição de saúde da paciente, registrou o acórdão impugnado que o tema não se insere no objeto da revisão criminal e deve ser debatido na execução penal, sendo matéria alheia à análise da legalidade da condenação.



    De fato, verifica-se incontroverso que a paciente se encontra em prisão domiciliar, de modo que o pedido de cumprimento da pena em regime mais benéfico mostra-se prejudicado por perda superveniente de objeto, além de não se ter apontado decisão recente da execução a impor constrição diversa que reclamasse tutela urgente neste writ.



    Nessas condições, não há utilidade jurídica prática na apreciação do tema, sem prejuízo da competência do Juízo da execução penal para eventual reavaliação de condições específicas, nos termos da legislação aplicável. 



    O Habeas Corpus, previsto no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição da República, e regulado pelos arts. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, admite excepcional concessão de ofício apenas diante de ilegalidade flagrante e atualidade de constrição à liberdade, o que não se verifica neste caso concreto.



    Como assinalado pelo órgão ministerial, trata-se de reiteração do HC anteriormente manejado, indeferido liminarmente por ausência de prova documental pré-constituída, e a presente impetração não trouxe elementos novos, nem demonstrou qualquer das hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal, razão pela qual se impõe o não conhecimento, em consonância com a orientação firmada pelos Tribunais Superiores acerca da inadmissibilidade do Habeas Corpus substitutivo de recurso próprio.



    Diante desse panorama, não conheço o Habeas Corpus (doc. 14 — grifei).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que, como visto, não se verifica.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator